Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-47.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-47.2021.8.14.0039

APELANTE: ANDRE COSTA DA MATA

APELADO: A PEIXOTO DA SILVA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800110-47.2021.8.14.0039

APELANTE: ANDRÉ COSTA DA MATA

APELADO: A PEIXOTO DA SILVA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por André Costa da Mata contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória cumulada com pedido de reparação por danos morais ajuizada por A Peixoto da Silva Locações de Máquinas e Serviços de Terraplanagem EIRELI. A autora alegou ter prestado serviços de terraplanagem no imóvel rural do réu no valor total de R$ 52.339,00, requerendo o pagamento da quantia acrescida de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais. O réu reconheceu parcialmente o contrato, impugnando o valor e alegando vícios nos serviços. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 52.330,00, corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês, rejeitando o pedido de danos morais. A apelação foi interposta sob alegações de cerceamento de defesa, nulidade da sentença e inexistência de prova suficiente da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) examinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (iii) avaliar a validade e a exigibilidade do crédito cobrado na ação monitória, diante da alegação de vício oculto na prestação dos serviços e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado considera suficientes as provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrentou os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando-se as hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

5.

A contratação dos serviços de terraplanagem e o valor devido restam comprovados por prova documental, especialmente por nota de serviço assinada pelo réu, sendo válida a cobrança no valor de R$ 52.330,00.

6.

A alegação de vício oculto não se sustenta, uma vez que o parecer técnico juntado é unilateral e não evidencia defeito substancial na execução dos serviços.

7.

A eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor não altera o resultado, pois não ficou demonstrada falha na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por André Costa da Mata em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Monitória cumulada com Reparação por Danos Morais (Proc. nº 0800110-47.2021.814.0039), ajuizada por A Peixoto da Silva Locações de Máquinas e Serviços de Terraplanagem EIRELI.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Réu ao pagamento de R$ 52.330,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais), corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nesses moldes, fica constituído, em consequência, o título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, extingo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Oportunamente, apresentada pelo credor a memória discriminada do cálculo nos termos ora decididos, prossigam-se em execução, nos termos da legislação em vigor.”

Inconformado, o réu interpôs a presente Apelação Cível, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção das provas requeridas, bem como nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC).

No mérito, sustenta a ocorrência de vício oculto nos serviços prestados, a inadmissibilidade de áudios, vídeos e prints como prova escrita em ação monitória, e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Em preliminar, sustenta o apelante cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas pericial e testemunhal, bem como nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão.

O magistrado de primeiro grau analisou as provas constantes dos autos e concluiu pela suficiência dos documentos apresentados para formar sua convicção, sendo legítima a opção pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ademais, não há nulidade da sentença, pois a fundamentação enfrentou os pontos relevantes à solução da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do crédito decorrente da prestação de serviços de terraplanagem.

Conforme consignado na sentença, restou comprovada a contratação dos serviços e a existência da dívida no valor de R$ 52.330,00, sendo desprovidas de respaldo as alegações do apelante quanto a supostos vícios ocultos. Embora o réu tenha juntado parecer técnico unilateral, não logrou comprovar defeito na execução do serviço capaz de afastar a obrigação assumida.

Igualmente, não procede a alegação de inadmissibilidade dos áudios e vídeos, porquanto, mesmo que desconsiderados, há prova escrita suficiente da contratação e do valor devido, especialmente a nota de serviço assinada pelo próprio réu.

Quanto à aplicação do CDC, ainda que se reconheça a incidência da legislação consumerista, não se alteraria o resultado, pois o apelante não demonstrou a falha na prestação do serviço.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 52.330,00, corrigida desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando-se o pedido de indenização por danos morais.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026